Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO. SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. APELAÇÕES DAS RÉS DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a operadora e a administradora de plano de saúde coletivo a manter a cobertura até a alta do tratamento de transtorno do espectro autista e a reparar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, analisar: i) a ilegitimidade passiva da administradora de contrato de plano de saúde coletivo empresarial; ii) a legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde; e iii) a existência de dano moral reparável e o valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer para a manutenção do contrato de plano de saúde.
4. O tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) constitui tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica do paciente, o que obsta a resilição unilateral do contrato conforme previsto no Tema Repetitivo n° 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Apelações das rés desprovidas.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7°, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715212-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, ApCiv 0713313-69.2024.8.07.0003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025.